Tribunal: TJPA
Processo: 0814748-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814748-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA NUNES BRABO

AGRAVADO: AILTON NERI, ROLENE NAZARE MAGNO NERI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. MERO CUMRPIMENTO A DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814748-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA NUNES BRABO

AGRAVADO: AILTON NERI e ROLENE NAZARE MAGNO NERI

DECISÃO AGRAVADA ID 17499642

DESEMBARGADORA RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FATIMA NUNES BRABO,
em face de decisão monocrática (id 17499642), proferida no recurso interposto em face de
AILTON NERI e ROLENE NAZARE MAGNO NERI
, na qual não conheci em razão do não cabimento de recurso de agravo de instrumento contra despacho, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. MERO CUMRPIMENTO A DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Inconformada com a decisão, a parte agravante se insurgiu por meio de agravo interno, no qual assevera que se trata de decisão interlocutória e não despacho, pois o próprio juiz cadastrou como decisão interlocutória.

Alega que a decisão em comento se enquadra no art. 203, §2º do CPC.

Requer que seja atribuído o efeito suspensivo pleiteado na inicial, para que seja determinar a SUSPENSÃO da decisão (id nº 98095482) que concedeu a imissão da posse em desfavor da requerida, de id nº 98259894 e do ofício que pede reforço policial de id nº 100702233. Por fim, cabe destacar que o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano aos Reclamados.

Não foram apresentados contrarrazões, consoante Certidão de id 18491598.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia quanto ao pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses do art.1.015 do CPC, uma vez que se trata de recurso interposto em face de despacho.

O juízo a quo assim decidiu:

Trata-se de Cumprimento de sentença.

Os Embargos de Terceiros (Processo nº 00102124020028140301 ) transitaram em julgado, conforme certidão em anexo (Documento nº 20210259272861).

É o que se tem para relatar.

Em virtude dos fatos e do trânsito em julgado, certificado no sistema Libra, determino a imissão dos requerentes na posse do imóvel objeto da lide.

Expeça-se mandado de desocupação voluntária/compulsória, determinando aos ocupantes do imóvel (Edifício Lápis Azuli, apartamento nº 602, localizado na Avenida Conselheiro Furtado nº 2721, em BelémPA) que o desocupem voluntariamente em 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão (art. 806 do CPC).

Na mesma oportunidade, deverá o Oficial de Justiça, em auto circunstanciado, relatar o estado e as condições em que se encontra o

bem.

Dos mandados ou carta de citação deverá constar as advertências dos arts. 336, 341 e 344, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Belém, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar à decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Não prospera a alegação de que o ato combatido possui conteúdo decisório apenas porque o magistrado denominou de decisão interlocutória, o que seria prejudicial para as partes e, que, por isso, estaria albergado pelo art. 203, §2º do CPC.

No caso em tela, não vislumbro decisão interlocutória impugnada, já que, mas tão somente despacho no qual o juiz determina o cumprimento de uma decisão já transitada em julgado. Nesse diapasão, lembra-nos o festejado professor NELSON NERY JÚNIOR:

Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 504 do CPC”

(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).

Na confluência do exposto, o art. 1.001 do NCPC é claro ao preceituar que:

Art. 1.001.

Dos despachos não cabe recurso.

Após tais considerações, tenho que o decisum atacado por meio desse recurso não configura decisão interlocutória passível de agravo de instrumento, consistindo em mero despacho de expediente. Tal manifestação não tem cunho decisório.

No caso em tela, não há decisão interlocutória impugnada, uma vez que não existe deferimento ou indeferimento do pedido, mas mero cumprimento do comando judicial proferido na sentença prolatada no Num. 58650969 - Pág. 4/7, não havendo cunho decisório que reveste as decisões interlocutórias e que poderia ensejar a recorribilidade por meio de agravo.

Sobre o tema há precedentes em nosso Tribunal. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO.

AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO A UMA DAS PARTES. IRRECORRIBILIDADE.

1. Ausente conteúdo decisório no despacho que se pretende impugnar, incabível o manejo do agravo de instrumento, nos termos do art. 504 do referido diploma.

2. Na hipótese dos autos, a parte recorrente, por meio do agravo interposto na origem, buscara demonstrar sua irresignação para com despacho que determinou a intimação do Ministério Público Federal para que, no prazo de dez dias, manifestasse seu interesse no feito.

3. A mais, o juízo de primeiro grau ainda não se manifestado acerca da matéria vindicada quando do pedido liminar, não cabendo a este juízo ad quem ingressar no mérito da questão, pois se assim proceder estará dando azo à supressão de instância e ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Agravo de Instrumento não conhecido ante a ausência do requisito intrínseco do interesse recursal.

5. Agravo interno conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2013.3.026072-4, Relatora: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14.11.2013, Data de Publicação: 25.11.2013)

AGRAVO INTERNO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISO MONOCRÁTICA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO.

AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO A UMA DAS PARTES. IRRECORRIBILIDADE.

1. Ausente conteúdo decisório no despacho que se pretende impugnar, incabível o manejo do agravo de instrumento, nos termos do art. 504 do referido diploma.

2. Na hipótese dos autos, a parte recorrente, por meio do agravo interposto na origem, buscara demonstrar sua irresignação para com despacho que deferiu o pedido de segredo de Justiça e postergou o pronunciamento acerca do pedido de tutela antecipada, após a formação do contraditório.

3. A mais, o juízo de primeiro grau ainda não se manifestou acerca da matéria vindicada quando do pedido liminar, não cabendo a este juízo ad quem ingressar no mérito da questão, pois se assim proceder estará dando azo à supressão de instância e ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Agravo de Instrumento não conhecido ante a ausência do requisito intrínseco do interesse recursal.

5. Agravo interno conhecido e improvido. (ACÓRDO: 133215, DATA DE DISPONIBILIZAÇO: 12/05/2014, DATA DE PUBLICAÇO: 13/05/2014)

Na oportunidade, consigno que o MANDADO DE SEGURANÇA n. 0808822-75.2023.8.14.0000 e a AÇÃO RESCISÓRIA N°. 0003150-61.2001.8.14.0301 foram julgadas extintas, sem resolução de mérito.

A AÇÃO RESCISÓRIA N° 0815085-26.2023.8.14.0000 teve a liminar indeferida.

Assim, estando em vigor as decisões preferidas no cumprimento de sentença n. 0003150-61.2001.8.14.0301 e nos Embargos de Terceiro n. 0010212-40.2002.8.14.0301 a matéria resta coberta pela coisa julgada, sendo escorreita a decisão que determinou o seu cumprimento.

Nesta senda, não há conteúdo decisório capaz de desafiar Recurso de Agravo de Instrumento, pois houve simples despacho, sem conteúdo decisório, por isso, não pode o agravante recorrer daquilo que não lhe prejudica, mas apenas determina o cumprimento regular do processo.

Desta forma, o recurso deverá obrigatoriamente demonstrar de forma específica de que forma a decisão causa prejuízo ao recorrente e as razões pelas quais a mesma deve ser modificada, consoante entendimento do STF:

"O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” RMS 30842 AgR/DF

No que concerne à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, a tese firmada pelo Tema 988 foi:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Ensina o entendimento jurisprudencial do STJ que a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC não pode recair sobre despacho. Além disso, para que a decisão interlocutória contra a qual se pretende recorrer e que não esteja dentro do rol do art. 1.015 do CPC, seja abarcada pela referida mitigação é necessário que o seu conteúdo revele urgência, conforme precedente que se transcreve:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696.396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, o rol do art. 1.015 do CPC/2015 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, repetitivo, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018).

2.
Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente, no qual se arbitraram honorários periciais, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1935537/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) - grifei

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data conforme registro do sistema,

Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 23/04/2024